Tribunal: TCU
Processo: 015.902/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4255/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, do Regimento Interno do TCU e 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) dispensar o monitoramento das deliberações exaradas no Acórdão 2593/2017-TCU-Plenário ; b) restituir o presente processo para a unidade técnica; e em c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 015.902/2016-1 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Gestão (extinta) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.